Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-17.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME DA TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – ATO INFRACIONAL PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA A EXASPERAÇÃ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.